Tribunal: TJES
Processo: 0038021-86.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038021-86.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILTON SOARES DE MATOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INVIÁVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por servidor público estadual contra acórdão que negou provimento à apelação cível, na qual se pleiteava indenização por desvio de função. O Embargante sustenta omissão no julgado por não ter considerado atividades que alega desempenhar, como recebimento, conferência, armazenamento e distribuição de imunobiológicos e insumos em câmara frigorífica, supostamente alheias às atribuições do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das atividades alegadamente exercidas pelo servidor, aptas a caracterizar desvio de função, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito.

4 -
O acórdão embargado analisou expressamente as atividades descritas pelo Apelante, concluindo que se inserem nas atribuições legais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, não sendo exclusivas do cargo de Assistente Administrativo.

5 -
A decisão embargada aplicou a Súmula nº 378 do STJ e destacou a ausência de prova robusta para caracterização do desvio de função, além de reconhecer que o ônus da prova incumbia ao servidor, conforme art. 373, I, do CPC.

6 -
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, a pretensão recursal revela inconformismo com o conteúdo da decisão, o que inviabiliza sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas quando demonstrados vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado examina expressamente os elementos fáticos e jurídicos invocados pela parte, ainda que contrarie sua pretensão.

A caracterização de desvio de função exige prova robusta, e a ausência dessa comprovação impede o reconhecimento do direito à indenização respectiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, Súmula nº 378.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0038021-86.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: NILTON SOARES DE MATOS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
NILTON SOARES DE MATOS
(id. 12495846) em face do v. acórdão de id. 12194411, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado olvida-se de mencionar as funções de recebimento, conferência, armazenamento, distribuição de imunológicos (vacinas compostas de vírus ou bactérias, soro anti veneno diversos e imunoglobulinas) e insumos (seringas, agulhas, coletor perfurocortante, material de divulgação e outros), além de circulação rotineira dentro de câmara frigorifica entre +2 a +8° por períodos prolongados.

Assevera que tais funções, supostamente exercidas por ele, não se enquadram nas atribuições de Auxiliar de Serviços Gerais e foram devidamente demonstradas nos autos por declaração (fls. 48/49), outras documentações e prova testemunhal.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por servidor público estadual, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por desvio de função. O Apelante alega que, embora formalmente ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), exerce, há mais de vinte anos, funções típicas de Assistente Administrativo, como recebimento, conferência, armazenamento e distribuição de imunobiológicos e insumos em câmaras frigoríficas, pleiteando a percepção das diferenças salariais correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o Apelante comprovou o alegado desvio de função, de modo a justificar o pagamento das diferenças salariais entre o cargo formalmente ocupado e o cargo cujas atribuições alega exercer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O desvio de função exige comprovação robusta de que o servidor exerce, de forma contínua e habitual, atividades estranhas ao cargo para o qual foi nomeado, conforme previsto na Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4 - A prova documental e testemunhal apresentada pelo Apelante não comprova que as atividades desempenhadas por ele são exclusivas do cargo de Assistente Administrativo, mas, ao contrário, enquadram-se, em sua maioria, nas atribuições de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme descrição legal do cargo.

5 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assenta que, na ausência de prova cabal de que o servidor exerce funções alheias ao seu cargo, não se configura o desvio de função, sendo incabível o pagamento de diferenças salariais a esse título.

6 - O ônus da prova do fato constitutivo do direito ao desvio de função recai sobre o servidor, conforme o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, não se desincumbindo o Apelante deste encargo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que as atividades desempenhadas pelo Apelante foram devidamente analisadas em comparação com as atribuições legais do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, formalmente ocupado, e do cargo de Assistente Administrativo, cujas funções o Apelante alegava exercer.

O acórdão explicitou que
a prova documental e testemunhal apresentada pelo Apelante não comprova que as atividades desempenhadas por ele são exclusivas do cargo de Assistente Administrativo, mas, ao contrário, enquadram-se, em sua maioria, nas atribuições de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme descrição legal do cargo.

Ademais, destacou que as funções como "
manter a ordem e higiene dos materiais e instrumentos utilizados, preparar bandejas, realizar serviços de carga e descarga de volumes
" são condizentes com o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais,
e “
que nenhuma delas se enquadra nas atribuições previstas em lei para o cargo de Assistente Administrativo”.

Além disso,
este Órgão Julgador
abordou a necessidade de
comprovação robusta do desvio de função
, nos termos da Súmula nº 378 do STJ e do ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do CPC.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, est
a

Colenda Câmara
, analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto pelo executado, refutando a tese de desvio de função com base na interpretação das atribuições legais dos cargos e na ausência de prova robusta por parte do Apelante.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios.

Ex expositis
, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Ante o exposto, conheço dos presentes aclaratório, para no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.